Tribunal: STF
Processo: HC 140156
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Processual penal. Condenação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado. Não exaurimento da instância antecedente. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Não ocorrência. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Decisão de inadmissibilidade de recurso especial na origem mantida pela Corte de Justiça não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. Habeas do qual não se conhece.



    1. É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    2. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal.



    3. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem referendado a tese de que ”os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE nº 969.022/MT-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/17).



    4. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação dos pacientes se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto a eles aplicada. 



    5. Habeas corpus do qual não se conhece.